Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-47.2020.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800103-47.2020.8.14.0053

APELANTE: RONILSON FARLEI GOMES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800103-47.2020.8.14.0053

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA

RECORRENTE: RONILSON FARLEI GOMES LOPES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ronilson Farlei Gomes Lopes contra sentença proferida em Ação Civil Pública por dano ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu à reparação integral de desmatamento ilegal de 234,60 hectares no Bioma Amazônico, bem como ao pagamento de indenizações por lucros ilícitos e danos morais coletivos, perda de incentivos fiscais, suspensão de financiamentos públicos e custeio de despesas processuais. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de prévia intimação acerca do julgamento antecipado da lide e ausência de prova da autoria do dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de despacho saneador ou de qualquer comunicação prévia às partes acerca da decisão de julgar antecipadamente a lide caracteriza cerceamento de defesa, ao impedir o exercício pleno do contraditório e a produção de provas.

4.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 9º e 10, veda decisões-surpresa, exigindo a oitiva das partes antes da prolação de decisões com base em fundamentos não previamente debatidos.

5.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a nulidade da sentença proferida sem o devido saneamento e sem prévio anúncio do julgamento antecipado, ainda que haja pedido de produção de prova, por configurar
error in procedendo
.

6.

A nulidade processual verificada impõe o retorno dos autos à origem para que se viabilize o saneamento do feito e a instrução adequada, com observância ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prévia intimação acerca da decisão de julgar antecipadamente a lide configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

2.

O juiz deve respeitar o contraditório e os princípios da cooperação e da não-surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC, mesmo em hipóteses de julgamento antecipado do mérito.

3.

A produção de provas requeridas pelas partes não pode ser indeferida de forma implícita ou sem fundamentação, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 355, I, 357, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJAM, APC nº 0650618-79.2018.8.04.0001, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 19.09.2022; TJ-PR, APL nº 0005698-61.2017.8.16.0004, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 06.03.2021; TJ-CE, AC nº 0258813-25.2022.8.06.0001, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira Port, j. 21.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dou provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RONILSON FARLEI GOMES LOPES
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu – PA
, nos autos da
Ação Civil Pública por Danos ao Meio Ambiente
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que o requerido desmatou, sem a devida autorização do órgão competente, 234,60 hectares de floresta nativa localizada em área de especial proteção ambiental, inserida no Bioma Amazônico. Os fatos foram constatados pelo IBAMA em fiscalização ocorrida em 09/09/2019, com a lavratura do Auto de Infração nº 9161499-E, acompanhado de termo de embargo, demonstrativo de alteração da cobertura vegetal, imagens de satélite e fotografias
in loco
.

Argumentou, ainda, que as coordenadas geográficas incidentes sobre a área degradada correspondem a imóvel declarado em nome do requerido, conforme análise técnica realizada pelo próprio Ministério Público.

Ao final, requereu, entre outros pedidos, a reparação integral do dano ambiental, a condenação por danos morais coletivos, o pagamento de indenização pelos lucros ilicitamente auferidos, a perda de incentivos fiscais e a suspensão de financiamentos, além da decretação de medidas liminares urgentes.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e demais disposições legais e constitucionais aplicáveis,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de RONILSON FARLEI GOMES LOPES, e, em consequência,
CONDENO
o requerido ao que segue:

1)
À REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL
, o que inclui a obrigação de recuperar a área degradada. Para tanto,
CONDENO
o requerido na obrigação de fazer consistente em apresentar, no prazo máximo de
30 (trinta) dias
, contados da intimação desta sentença, Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), subscrito por especialista com anotação de responsabilidade técnica, a ser aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA) ou outro órgão ambiental que este juízo entender competente. O PRADA deverá detalhar as medidas de recuperação da área, incluindo cronograma de execução, procedimentos metodológicos, técnicas a serem utilizadas, e medidas de monitoramento e manutenção das medidas corretivas implementadas. O projeto deverá ser iniciado no prazo de
30 (trinta) dias
contados de sua homologação pelo órgão competente.

a) Fica cominada multa diária no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
por descumprimento injustificado da obrigação de apresentar o PRADA no prazo estabelecido, devidamente atualizados pela correção monetária, até o limite de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
.

b) Fica cominada multa diária no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
por descumprimento injustificado da obrigação de iniciar a execução do PRADA no prazo estabelecido, devidamente atualizados pela correção monetária, até o limite de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
.

2)
À CESSAÇÃO IMEDIATA DE ATIVIDADES:

CONDENO
o requerido na obrigação de não fazer consistente em paralisar, até ulterior decisão em contrário (a exemplo da comprovação da recuperação da área), toda e qualquer atividade econômica junto à área degradada.

a) Fica cominada multa diária no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por descumprimento desta obrigação, devidamente atualizados pela correção monetária, até o limite de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

3)
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS ILÍCITOS:

CONDENO
o requerido a pagar indenização pelos lucros auferidos ilicitamente na área objeto do desmatamento realizado. O montante devido deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

4)
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS:

CONDENO
o requerido a pagar indenização pela ocorrência de danos morais coletivos, ante a ofensa ao sentimento difuso da coletividade, no valor de R$ 54.285,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais), corrigidos pelo IPCA a contar da data sentença com possibilidade de incidência de juros e mora em 1% (um por cento) ao mês se iniciando a partir da citação.

5)
À PERDA DE INCENTIVOS E SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTOS:

CONDENO
o requerido à perda de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e à perda/suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, oficiando-se, por exemplo, ao Banco da Amazônia (BASA) para suspender quaisquer financiamentos existentes em favor do demandado.

6)
AO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PERICIAIS:

CONDENO
o requerido a custear todos os custos administrativos inerentes ao processo de fiscalização e recuperação, incluindo eventuais perícias judiciais, em atenção ao princípio do poluidor-pagador. O montante devido deverá ser apurado.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais.”

Inconformado com a sentença,
Ronilson Farlei Gomes Lopes
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois o juízo decidiu a lide sem oportunizar a produção de prova pericial requerida pela defesa. Alega que a inversão do ônus da prova se deu dentro da sentença e não em decisão saneadora, o que infringiu o art. 357, III, do CPC, pegando a apelante de surpresa, o que é vedado pelos arts. 9, caput e 10, ambos do CPC, razão pela qual deve-se determinar o retorno dos autos à 1ª instância.

Sustenta, ainda, que os autores chegaram ao pretenso autor do dano por meio de simples consulta a bancos de dados e cadastros, sem qualquer comprovação mínima de que o apelante seria o real proprietário e que esteve no local do dano ou autorizou que fosse realizado o ato.

Questiona a responsabilidade objetiva, a ausência de nexo causal e a inexistência de comprovação de que o dano foi causado pelo recorrente.

Defende também a inaplicabilidade da condenação por danos morais coletivos, sob o argumento de ausência de comprovação da repercussão do dano na esfera moral coletiva, bem como a impossibilidade da condenação em reparação.

Ademais, destaca não ser possível a condenação em custas processuais em ações civis públicas.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, com a consequente cassação da determinação que inverteu o ônus da prova, por ausência dos pressupostos autorizadores dessa medida excepcional. Requer, ainda, que, caso não se reconheça a nulidade apontada, seja julgado totalmente improcedente o pedido inicial, afastando-se qualquer condenação ao pagamento de danos morais coletivos, custas processuais e despesas periciais, bem como a imposição de perda de incentivos fiscais ou suspensão de financiamentos públicos, haja vista a inexistência de prova da autoria do Apelante no alegado dano ambiental e a ausência de demonstração de lesão efetiva à coletividade.

Em contrarrazões, a parte apelada refutou as razões recursais e pugnou pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido a reparação integral do dano, danos morais coletivos, dentre outras medidas.

Ao analisar os autos, verifico que a sentença sem o anúncio do julgamento antecipado da lide ou apresentação de despacho saneador, caracterizando cerceamento de defesa.

Como salientado pela doutrina, o julgamento antecipado sem prévia comunicação às partes fere o princípio da cooperação. Nesse sentido, o escólio de professor Fredie Didier
: “essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes...”
(Curso de Direito Processual Civil, JusPodivm, 8ª ed., Salvador, 2007, p.473).

Assim, o anúncio do julgamento antecipado objetiva evitar uma limitação ao direito à produção de provas, impedindo, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância com um conjunto probatório insuficiente à melhor resolução do conflito.

Seguindo este raciocínio, os arts. 9º e 10 do CPC estipulam o princípio da vedação à decisões surpresas no decorrer do procedimento comum, vedando aos órgãos jurisdicionais decidir questões sem ouvir previamente as partes:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ademais, o art. 9º do CPC estipula de maneira expressa as exceções ao princípio que veda as decisões surpresas e não faz constar o procedimento do julgamento antecipado, ou seja, interpretando-se sistematicamente o CPC, conclui-se ser imprescindível a intimação das partes antes de realizar o julgamento antecipado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem aplicado o princípio da vedação a decisão surpresa às hipóteses em que se efetuou o julgamento antecipado da lide sem o prévio, com o fito de anular a sentença proferida. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ANUNCIADO NA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide tem cabimento quando a matéria for exclusivamente de direito ou não demandar produção alargada de prova. 2
. É incompatível com o ordenamento jurídico pátrio o anúncio de julgamento antecipado da lide em sentença, pois viola os princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa, preconizados pelos arts. 6º e 10, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a prévia intimação das partes.
3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

(TJAM - APC 0650618-79.2018.8.04.0001 - Relator (a): Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 19/09/2022; Data de registro: 20/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . JULGAMENTO ANTECIPADO ANUNCIADO EM SENTENÇA, SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. ART . 10 DO CPC. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos.

(TJ-PR - APL: 00056986120178160004 Curitiba 0005698-61.2017.8.16 .0004 (Acórdão), Relator.: Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 06/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA RECORRIDA QUE CONFIRMOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM . ALEGAÇÃO RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO E SEM MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS PROVAS REQUERIDAS EM CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . DEVER DE COMUNICAÇÃO ÀS PARTES A INTENÇÃO DE ABREVIAR O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 6º, 9º E 10 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS . ARTIGOS 355 E 370 DO CPC. ARTIGO 128, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 80/94 (LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA) C/C ART. 186, § 1º, DO CPC . PREJUÍZO VERIFICADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SANEAMENTO DO FEITO E DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL . PRECEDENTES TJCE
. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar eventual cerceamento de direito de defesa, porquanto o Juízo a quo proferiu sentença em julgamento antecipado da lide, com o fundamento no art. 355, I do CPC, quando havia pedido expresso de produção de provas, bem como de inversão do ônus da prova . 2. Sobre a questão, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC3. Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias .4. Sobre a produção de prova, preconizam os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. 5 . No caso vertente, o magistrado a quo não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado do mérito, bem quanto não saneou o feito, anunciando o julgamento antecipado somente em sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, inciso LV da Constituição Federal) e da cooperação e da não-surpresa (arts. 6º, 9º e 10 do CPC).6 . Verifica-se, portanto, que não houve decisão própria de saneamento, tampouco a intimação pessoal da Defensoria Pública, responsável pela defesa da parte Manuela Rodrigues Ferreira.7. Percebe-se, portanto, que houve o descumprimento da regra processual, vez que não ocorreu a intimação pessoal da Defensoria Pública para tomar ciência do saneamento do feito, o que somente ocorreu em sentença. Frise-se que a aludida decisão é essencial para anunciar o julgamento antecipado da lide, a fim de se evitar a decisão-surpresa, possibilitando o efetivo contraditório com todos os meios inerentes à ampla defesa, evidenciando, portanto, o prejuízo à parte ora recorrente em clara afronta ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa .8.
Há, portanto, flagrante falha de procedimento, uma vez que providências foram claramente desconsideradas pelo Juízo a quo antes de antecipar o julgamento do processo, tendo a demanda sido sentenciada sem a carga probatória devida, o que, por si só, enseja a quebra, em cadeia, do princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do comando decisório.9. Sentença anulada por error in procedendo, determinando-se a remessa dos autos à origem, para saneamento do feito e regular processamento, com a intimação pessoal da defensoria pública, nos termos da lei.

(TJ-CE - AC: 02588132520228060001 Fortaleza, Relator.: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA PORT . 1327/2023, Data de Julgamento: 21/06/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . JULGAMENTO ANTECIPADO ANUNCIADO EM SENTENÇA, SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. ART . 10 DO CPC. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00056986120178160004 Curitiba 0005698-61.2017.8.16 .0004 (Acórdão), Relator.: Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 06/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

Assim, merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao procedimento realizado pelo órgão
a quo
na condução do processo, pois este não observou os arts. 9 e 10, CPC, incorrendo em
error in procedendo
e impedindo-a de apresentar as provas que pretendia, cuja produção havia pugnado em sua contestação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
, anulando a sentença, em virtude da não observância dos arts. 9º e 10 do CPC, e, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para que promova a devida instrução do feito e regular processamento, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025